Tribunal: TJSP
Processo: 7000020-17.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000020-17.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WELLINGTON COSME MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA E FARTO SALLES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000020-17.2019.8.26.0482 -Voto no 12047
2
Agravo de Execução Penal no 7000020-17.2019.8.26.0482
Agravante: Wellington Cosme Machado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 12.047
FALTA DISCIPLINAR – Posse de placa de telefone celular no
estabelecimento penal – Falta grave – Configuração – Perda
dos dias remidos – Consequência. Agravo desprovido.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto contra a r.
decisão de fls. 20, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu a prática da
falta grave atribuída ao sentenciado WELLINGTON COSME MACHADO e,
como consequência, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Busca a Defensoria Pública a reforma da decisão, alegando
não haver provas da falta grave. Sustenta, ainda, ser atípica a conduta
atribuída ao sentenciado e carente de fundamentação a decretação da perda
dos dias remidos (fls. 23/28).
Contrariado o agravo (fls. 30/35) e mantida a decisão recorrida
(fls. 36), a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 41/44).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Consta do Procedimento Disciplinar no 95/2019 que, no dia 25
de janeiro de 2019, o agravante portava uma placa de aparelho de telefonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000020-17.2019.8.26.0482 -Voto no 12047
3
móvel (fls. 03/15).
Ouvido no referido procedimento, o recorrente alegou que
estava sendo prejudicado, pois não portava nada de ilícito e sequer tinha
ciência do objeto apreendido (fls. 10).
De outra parte, relatou o agente penitenciário Edson Roberto
Guzzoni que, no dia dos fatos, o sentenciado Wellington, habitante da cela
“4”, afirmou que se sentia mal e, por isso, o acompanhou ao Setor de
Enfermaria. Após o atendimento, enquanto aguardava para levar o recorrente
de volta ao Pavilhão, viu que ele jogou um objeto no cesto de lixo.
Desconfiado, resolveu olhar o referido recipiente, onde, então, encontrou, por
cima de todos os resíduos, uma placa de aparelho de telefonia celular. Na
ocasião, o agravante não quis responder sobre a procedência e destino de tal
objeto, tendo optado por permanecer calado (fls. 09).
O funcionário João Ferreira da Silva Júnior declarou ter sido
informado pelo agente Edson sobre a dispensa da placa de telefone celular
feita pelo agravante num cesto de lixo localizado na sala de espera do Setor
de Enfermaria (fls. 09/verso).
E não teriam os funcionários qualquer motivo para querer
prejudicar o sentenciado com mendazes acusações.
Assim, respeitado o entendimento da Defensoria Pública,
tenho que tal conduta configura falta disciplinar de natureza grave.
Também não há se cogitar da atipicidade da conduta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000020-17.2019.8.26.0482 -Voto no 12047
4
possuir aparelho de telefonia móvel no interior do estabelecimento penal.
Com o advento da Lei no 11.466/2007, ante as insistentes
alegações de inexistência de previsão legal, ficou caracterizada como falta de
natureza grave a conduta de possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico,
de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo.
Diz MIRABETE que “Pratica também falta grave o preso
que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo" (inc. VII, incluído ela Lei n. 11.466, de 28-3-2007). A inovação
decorreu da necessidade de se coibir o ingresso clandestino de aparelhos de
telefonia e outros de comunicação móvel nos presídios, que têm propiciado
aos presos, principalmente aos que integram facções criminosas, o
planejamento e a coordenação de rebeliões e a sua participação em ações
criminosas no ambiente externo... " (Execução Penal, 12a ed., Atlas, São
Paulo, 2014, pág. 141).
Em suma, possuir o presidiário, telefone celular e seus
acessórios é desobediência à regra básica e elementar de disciplina, sem
dúvida, caracterizando falta grave como previsto no artigo 50, da Lei no
7.210/84, do inciso VII.
Por outro lado, descabido se mostra o pretendido
reconhecimento de que a mera posse de componentes de telefone móvel não
constitui falta disciplinar, por não permitir a comunicação com o meio
externo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000020-17.2019.8.26.0482 -Voto no 12047
5
Como é do conhecimento de todos, há inequívoca divisão de
tarefas entre os habitantes do presídio, com vistas ao fim comum conseguir
comunicação entre si e com o meio externo, sem serem surpreendidos pela
vigilância. Assim, uns ficam na posse do aparelho em si, outros com as
baterias, outros com os chips, outros, por fim, com os cabos carregadores.
Não os guardam como simples amuleto ou adorno. Clara a
intenção de burlar, seja a vigilância a que estão submetidos, seja a
possibilidade de serem apenados na hipótese de encontro do objeto que
sabem ilícito.
Portanto, regularmente apurada a falta grave cometida e
reconhecida a sua ocorrência, as consequências daí advindas são inarredáveis.
No que diz respeito à perda dos dias anteriormente remidos,
assim declarados ou não por sentença judicial, diante do texto expresso do
artigo 127, da Lei no 7.210/84, com a nova redação que lhe deu a Lei no
12.433, de 29/06/2011, o máximo do perdimento que se admite é 1/3, fração
que há de ser necessariamente fundamentada pelo Juízo.
No caso, consoante bem asseverou o i. Magistrado, “os fatos
apurados são graves e revelam que o sentenciado não conseguiu conter os
seus instintos primitivos diante das eventuais contrariedades da vida. (...) a
natureza da falta disciplinar praticada, bem como o histórico prisional do
sentenciado determinam a perda de 1/3 dos dias declarados remidos.
Sobretudo porque a gravidade da conduta praticada rebaixa o nível de
disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no ambiente carcerário
e, por consequência, prejudica a segurança dos servidores e dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000020-17.2019.8.26.0482 -Voto no 12047
6
detentos” (fls. 21/verso).
Assim, considerada a inequívoca gravidade da conduta, que
fomenta a instabilidade do ambiente prisional, seria descabido admitir-se
fração outra que não a máxima permitida.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
MARCOS CORREA
RELATOR